Tribunal: TJES
Processo: 5006913-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006913-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SIND DOS EMPREG DE EMP DE SEG E VIG DO EST DO ESP SANTO

AGRAVADO: FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A despeito de afirmarem omissão e erro de fato na conclusão a que chegou esta egrégia Câmara Cível, verifico que os embargantes almejam apenas a rediscussão do julgado. Isto porque, um singelo lançar de olhos para o inteiro teor do acórdão vergastado permite identificar que os supostos vícios apontados pelos embargantes foram rebatidas no bojo do próprio
decisum
. O voto de relatoria abordou de forma clara e coerente as questões levantadas, antevendo que os pontos indicados pelos recorrentes poderiam ser objeto de irresignação pelas partes.

3. Denota-se, assim, que a matéria suscitada fora devidamente analisada e claramente decidida, evidenciando-se,
in casu
, a tentativa de reexame do entendimento desta colenda Câmara Cível.

4. A conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelos embargantes não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.

5. Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

6. Recursos conhecidos e improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos recursos de embargos de declaração opostos por SINDIVIGILANTES/ES e FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE para NEGAR-LHES PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam-se de embargos de declaração opostos por
SINDIVIGILANTES/ES – SINDICATO DOS EMPREGADOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, EXCETO OS MUNICÍPIOS DE ARACRUZ, FUNDÃO, SERRA, GUARAPARI, VIANA, CARIACICA, VILA VELHA E VITÓRIA
e
FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE

contra o v. acórdão de ID nº 6655135, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, por maioria de votos, conheceu do recurso de agravo de instrumento e deu parcial provimento para reformar a decisão agravada, acolhendo, assim, a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante para reconhecer a nulidade da sentença homologatória do acordo e, via de consequência, todos os atos posteriores à sua prolação.

Nas razões recursais acostadas pelo
SINDIVIGILANTES/ES
através da petição de ID nº 6806088, o embargante assevera que: “
a decisão colegiada foi OMISSA ao deixar de fixar a condenação do embargado ao pagamento de honorários de sucumbência pela procedência – ainda que em sede recursal – da tese de nulidade exteriorizada por intermédio da exceção de pré-executividade”
.

Ante o exposto, requer sejam os presentes embargos de declaração conhecidos e providos, para que seja sanada a omissão decorrente da ausência de fixação de honorários de sucumbência.

Requer, ainda, sejam atendidos os pedidos de pré-questionamento, caso os presentes embargos não sejam providos.

Nas razões recursais acostadas por
FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE
através da petição de ID nº 6821865, o embargante assevera que:
1)
“
o Acórdão embargado conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a sentença de primeiro grau, acolhendo a Exceção de Préexecutividade, para reconhecer a nulidade da sentença homologatória do acordo e, via de consequência, todos os atos posteriores à sua prolação, sob o argumento de que o acordo firmado pelo presidente do Sindicato “mediante conluio” é “14 (quatorze) vezes maior” que a obrigação estabelecida em sentença de mérito, firmando sua afirmação na alegação de que supostamente o Presidente do Sindicato não teria poderes para firmar referido compromisso financeiro e que, a índole do mesmo é questionável levando como base decisão proferida no TRT -17ª Região”
;
2)
“
a afirmação de conluio sobre a qual fundamenta o seu voto, não restou de forma alguma comprovada nos autos e para que realmente o fosse, demandaria de dilação probatória não admitida na Exceção de Pré-executividade, meio processual inadequado para o fim a que o destinou o teratológico acórdão proferido nos autos, havendo assim efetivo erro de fato na análise dos autos, o que é previsto como situação capaz de ensejar o cabimento da ação rescisória, nos termos do art. 966,
VIII do CPC
”;
3)
“
ao a
nalisar o mérito da exceção de pré-executividade em segunda instância, sem que o mesmo tenha sido julgado em primeira instância, suprimindo instância de forma clara, o decisum deixou lacunas referentes a demanda principal, onde tramitava a exceção, simplesmente “livrando o Sindicato de um débito” e se esquecendo que, se efetivamente os atos referentes ao acordo forem anulados, deve prosseguir a execução da sentença condenatória proferida nos mesmos e não recorrida pelo Sindicato.
”.

Dessa forma, requer que o recurso seja conhecido e provido para que seja sanado o aludido vício, para negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau, no sentido de rejeitar a exceção de pré-executividade, posto que via inadequada para o requerimento da nulidade de título judicial, sentença homologatória de acordo transitada em julgado, principalmente em decorrência da ausência de dilação probatória sobre os fatos utilizados como base no acórdão, bem como sanar omissão constante do acórdão, no que se refere ao prosseguimento da execução, nos moldes da sentença transitada em julgado nos autos da ação indenizatória em que a exceção de pré-executividade se encontra processada, nos termos da lei.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

Na sistemática processual vigente, tal como sob a legislação anterior, os embargos de declaração permaneceram não vocacionados à simples rediscussão do
decisum
recorrido, nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem.

O vício da contradição, assevera a doutrina, ocorre quando há a presença de conclusões inconciliáveis entre si na decisão, podendo haver contradição nos fundamentos do
decisum
ou entre a motivação e a parte dispositiva
2
:

Se a conclusão não decorre logicamente da fundamentação, a decisão é contraditória
, devendo ser eliminada a contradição. [...] Os embargos de declaração não são cabíveis para corrigir uma contradição entre a decisão e alguma prova, argumento ou elemento contido em outras peças constantes dos autos do processo
. Não cabem, em outras palavras, embargos de declaração para eliminação de contradição externa.
[...]
A decisão é, enfim, contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis
.

A despeito de afirmarem omissão e erro de fato na conclusão a que chegou esta egrégia Câmara Cível, verifico que os embargantes almejam apenas a rediscussão do julgado. Isto porque, um singelo lançar de olhos para o inteiro teor do acórdão vergastado permite identificar que os supostos vícios apontados pelos embargantes foram rebatidas no bojo do próprio
decisum
.

Nesse sentido, destaco trechos do voto de relatoria que abordou de forma clara e coerente as questões levantadas, antevendo que os pontos indicados pelos recorrentes poderiam ser objeto de irresignação pelas partes, vejamos:

“
(...)
No caso ora colocado a deslinde judicial observo que é possível a aferição das matérias discutidas em juízo com as provas documentais já constantes nos próprios autos, de modo que não há óbice para apreciação da matéria pela via da exceção de pré-executividade.

(...);

embora a matéria objeto de transação diga respeito a direito disponível, sendo as partes capazes, tenho que a pessoa que figurou como representante do recorrente não possuía poderes, para sozinho, constituir o crédito em análise em desfavor da instituição.

(...);

Destarte, pode-se concluir que para validade do acordo firmado entre as partes, deveria nele haver a assinatura do então Presidente do Sindicato e do 1º Tesoureiro, requisitos de validade do documento e somente por essa circunstância já seria possível reconhecer a nulidade do título exequendo.

Porém, não bastasse isso, há sérias provas nos autos de acordo fora celebrado mediante conluio do então Presidente com o exequente, como forma de lesar o Sindicato.

As circunstâncias da própria celebração do acordo são dignas de nota pois o recorrente já tinha contra si uma sentença que o havia condenado ao pagamento de R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais) e, estranhamente, seu Presidente à época, assinando pessoalmente e sem orientação de nenhum causídico, resolveu celebrar um acordo para se obrigar ao pagamento de uma quantia
14 (quatorze) vezes maior
(R$ 210.000,00 – duzentos e dez mil reais). Quantia que atualizada, destaque-se, soma mais de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

Consta, ainda, nos autos a apuração realizada no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região que culminou com o afastamento do então presidente do SINDICATO recorrente, o mesmo que assina o acordo ora questionado, Marcelo Raimundo Lourenço, sendo imperioso destacar que ao longo daquela profunda investigação, verificou-se que o Sr. Marcelo Raimundo Lourenço, transformou o recorrente em
“um balcão de negócios ilegais, escusos, desviando-se, dessa forma, de sua finalidade primeira, qual seja, a defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais da categoria, nos termos do que dispõe o artigo 8º, III da CF” (fl. 01 ID 5373523).

Diante dessas circunstâncias, é induvidoso que, como medida de justiça, deve se reconhecer a nulidade do acordo homologado que gerou o cumprimento de sentença de origem, pela existência dos vícios elencados no art. 171, inciso II, do Código Civil, por terem o recorrido e o então Presidente do Sindicado agido com dolo.

(...)

Saliento, também, que embora em um primeiro momento tenha afirmado que o conluio entre o então Presidente do Sindicato e o autor demandaria dilação probatória, novamente, analisando com maior acuidade os autos, tenho que as provas dessa realidade foram colacionadas, quando demonstrado que o
modus operandi
do então Presidente do Sindicato dava-se de modo escuso para obter vantagens pessoais através da celebração de termos que importavam em prejuízo a pessoa jurídica, tal como se verificou nestes autos.

À vista disso, considerando que o acordo fora celebrado unicamente pelo Presidente do Sindicato, o qual não detinha poderes para, de maneira solitária, constituir tal crédito em desfavor da instituição, a demonstração de que houve dolo para celebração do acordo, bem como, a ausência de manifestação do Sindicato quanto à ratificação do referido acordo, importam reconhecer a nulidade da sentença homologatória proferida e, via de consequência, do título exequendo
(...)”
.

Denota-se, assim, que a matéria suscitada fora devidamente analisada e claramente decidida, evidenciando-se,
in casu
, a tentativa de reexame do entendimento desta colenda Câmara Cível.

Segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão do
decisum
em sentido diverso do defendido pelos embargantes não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÕES DE ERRO DE PREMISSA E DE OFENSA À TESE FIXADA NA REPERCUSSÃO GERAL Nº 214 DO STF. INOCORRÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUTIR O JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. A estreita via dos embargos de declaração não é adequada para o simples rejulgamento da causa, mediante o reexame de matéria já decidida.
II. Com relação ao tema nº 214 da repercussão geral do stf. Cujo item iii enuncia não ser confiscatória a multa moratória no patamar de 20% (vinte por cento)., Salta aos olhos a sua inaplicabilidade na situação em apreço, porque, conforme asseverado, a multa discutida tinha natureza punitiva, razão pela qual a jurisprudência vem admitindo percentual mais elevado que aquele aplicado à multa moratória. III - Ocorre o pós-questionamento quando a parte embarga, após a formação do Acórdão, com o nítido fim de prequestionar tema não arguido por ocasião da apelação, proceder este totalmente inadmissível na órbita processual IV - Recurso desprovido. (TJES; EDcl-AP 5000004-10.2017.8.08.0049; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 06/12/2021; DJES 21/01/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO ENFRENTAMENTO EXPRESSO DE DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE. ANÁLISE ADEQUADA DAS TESES JURÍDICAS. VÍCIO DE OMISSÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a via dos Embargos de Declaração destina-se à correção de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, não havendo a necessidade de menção expressa, pelo Julgador, de todos os dispositivos legais ou constitucionais suscitados pela parte.
Ademais, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado, sobretudo quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil.
II. O Acórdão objurgado não padeceu de quaisquer dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, tendo se manifestado nos limites da controvérsia. III. No caso, pretendeu a Recorrente rediscutir matérias oportunamente enfrentadas, sob a alegação de que o Acórdão embargado não teria consignado, expressamente, os seguintes dispositivos legais: Artigo 150, inciso IV, da Constituição Federal, artigos 114, 151 e 206, todos do Código Tributário Nacional, artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, artigos 1º, 2º e 168, inciso IX, alínea b c/c § 2º, todos do RICMS/ES, e artigo 75, § 1º, inciso V, alínea a, da Lei nº 7.000/01, deixando, contudo, a Embargante, de especificar quais as condições de incidência dessas normas, ao caso, em contraponto aos fundamentos do decisum embargado. lV. Houve o enfrentando das teses jurídicas suscitadas pela Embargante, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento (a saber: A decadência parcial do crédito tributário; nulidade do Auto de Infração por ausência de enquadramento normativo e de provas da aludida infração; prestação de bem imóvel para obtenção de certidão negativa de débito fiscal, com efeito de positiva e natureza confiscatória da multa aplicada), não havendo falar-se em omissão do Acórdão recorrido. V. Portanto, sendo despiciendo o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais suscitados pela Embargante, bem como, não havendo qualquer contraponto no contexto das razões deduzidas nos Embargos de Declaração em relação aos dispositivos citados e os fundamentos do Acórdão recorrido, sobretudo quando adequadamente analisadas as questões de mérito por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento, impôs-se o desprovimento destes Aclaratórios. VI. Recurso conhecido e improvido. (TJES; ED-AI 0009609-18.2018.8.08.0021; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 29/10/2019; DJES 06/11/2019)

Por fim, em que pese a irresignação do sindicato embargante, cumpre a este Julgador relembrar que quanto ao pedido de fixação de honorários sucumbenciais
in casu
, não existem pressupostos para sua fixação.

Isso porque, a decisão impugnada é precária, oriunda de provimento interlocutório, inexistindo sucumbência na demanda apta a suscitar a condenação.

Portanto, a condenação em honorários recursais depende de prévia definição, conforme previsão legal do art. 85, §1º, c/c §11 do CPC que autoriza a majoração dos honorários anteriormente fixados.

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Ante todo o exposto, por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
SINDIVIGILANTES/ES
e
FRANCISCO CARLOS DE OLIVEIRA JORGE

e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
DIDIER JR., Fredie; DA CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querella nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal – 13. ed. reform. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 250.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)